Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741359-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALERRANDRO DO NASCIMENTO COELHO IMPETRANTE: KATIANA SILVA FROTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES